Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-77.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1007945-77.2019.8.11.0000
AUTOR: MANOEL MESSA
REU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal proposta por MARCOS ANTÔNIO MARQUES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a desconstituição de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Ordinária n. 1011306-81.2016.8.11.0041.
Sustenta o Autor que a sentença transitou em julgado aos 12.06.2017
Requer a concessão da Justiça Gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo previsto no art. 1007, §§ 1o e 3o do CPC.
Destaca que ajuizou, nos idos de 2016, Ação Ordinária visando a incorporação aos seus do percentual de 11,98% em decorrência de erro de cálculo na conversão de cruzeiro para reais (URV).
Alude que é servidor público estadual desde junho de 2008, lotado na Polícia Judiciária Civil.
Dispõe acerca concessão, por diversos órgãos do Poder Judiciário, de decisões administrativas e judiciais quanto a implantação e incorporação aos vencimentos e proventos de magistrados e servidores do percentual de 11,98%, resultante da conversão de Cruzeiros Reais para URV no dia 20 de março de 1994.
Afirma que, embora tenha provas suficientes para comprovar seu direito, a ação interposta foi julgada improcedente.
Aduz que ações idênticas a sua tiveram julgamento procedente, razão pela qual requer a modificação do julgado, a fim de que seja incorporada a sua renda ao percentual de 11,98% ao qual faz jus.
Cita a existência de precedentes, em reforço à sua tese.
Requer a procedência da ação, com a rescisão do acórdão.
Instado a comprovar sua situação de hipossuficiência, o Autor colacionou aos autos os documentos acostados no id. 28049993.
É o relatório.
Decido.
Analisando o pedido de Justiça Gratuita formulado nos autos, entendo que a sua concessão somente é possível quando restar demonstrado que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Autor, entendo que não há prova suficiente da sua condição de hipossuficiente, consoante denota-se de seu holerite (id. 8139439), posto que percebe subsídio mensal superior a R$ 12.431,06, mesmo diante da documentação acostada aos autos, especialmente se considerar que os gastos apontados com despesas fixas (condomínio, energia e mensalidade escolar) são mínimos frente a renda auferida.
Ademais, não é possível comprovar a que título é efetuada a transferência de valores apontada no id. 28054450, bem como se há outras parcelas de financiamento bancário a serem pagos, eis o que boleto acostado no id. 28054452 é expresso ao indicar “PARC: 05 a 05”.
Por fim, não fora colacionado aos autos o Informe de Rendimento do Imposto de Renda, a possibilitar a aferição do seu impedimento momentâneo de arcar com as custas e depósito prévio previstos em lei.
Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino o recolhimento do previsto no art. 968, II do CPC e das custas, no prazo de 05 (cinco) dias.
Intime-se.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora